Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-14.2022.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000334-14.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO PRUDENTE DOS SANTOS - CPF: 004.423.670-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GESSICA MAYARA DA PAZ POLASSI PRUDENTE - CPF: 045.225.491-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MADALENA EUGENIO DA PAZ - CPF: 022.508.391-40 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. P. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. L. P. P. - CPF: 077.681.551-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000334-14.2022.8.11.0018

APELANTE: PAULO PRUDENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PROVA ORAL ROBUSTA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 1.121/STJ – CULPABILIDADE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – TENRA IDADE DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS – RECORTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROVAS SEGURAS DA REITERAÇÃO – PATAMAR DE AUMENTO NA METADE – PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória da prática do crime de estupro de vulnerável se as provas orais evidenciam os atos libidinosos sofridos, notadamente quando a descoberta do delito, que perdurava há meses, ocorreu pela visualização de um dos abusos pela mãe da menor e esposa do acusado à época dos fatos.

“
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
” [STJ. Rito dos recursos especiais repetitivos. Tema n. 1.121].

“(...)
As instâncias ordinárias destacaram a tenra idade da vítima à época dos fatos (
6 anos no primeiro fato e 8 anos no segundo fato
), circunstância concreta que
denota maior reprovabilidade da conduta
.

Isso porque, embora o tipo penal do artigo 218-A do Código Penal preveja como crime o ato de "praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem",
é certo que uma criança de 6 ou 8 anos como vítima torna a conduta mais reprovável, justamente por apresentar maior ingenuidade e oferecer menor resistência que uma criança de 10 ou um adolescente de 13 anos, por exemplo
” [
destaquei
– STJ. AgRg no HC 750599 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/8/2022].

Não é possível o recorte da continuidade delitiva da condenação nos casos em que há provas seguras demonstrando que o réu praticou atos libidinosos reiteradas vezes, por aproximadamente oito meses, com similaridade de condições.

Inexiste ilegalidade na aplicação da fração de aumento de 1/2 (metade) para o crime continuado, haja vista que a infração foi praticada por período de tempo relevante (oito meses), que, inclusive, autorizaria a imposição da fração em seu patamar máximo (2/3 – dois terços).

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000334-14.2022.8.11.0018

APELANTE: PAULO PRUDENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Prudente dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

A defesa postula:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
subsidiariamente, a desclassificação do crime de estupro para importunação sexual [CP, art. 215-A];
c)
o redimensionamento da pena-base, no que se refere à culpabilidade, pela utilização de elementos próprios do tipo penal;
d)
o recorte da continuidade delitiva, por ausência de provas; alternativamente, a aplicação dela na fração mínima [1/6 – um sexto] e;
f)
a isenção de custas.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prequestiona dispositivos constitucionais para fins de interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000334-14.2022.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Paulo Prudente dos Santos
, a prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, consoante se extrai da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no âmbito de suas atribuições institucionais, vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de:

PAULO PRUDENTE DOS SANTOS, brasileiro, convivente, portador do RG n.º 108422673-5 SSP/MT, CPF n.º 004.423.670-07, natural de Guarani das Missões/RS, nascido em 07/05/1983, filho de Antônio Rodrigues dos Santos e Margarida Lubas Prudente, residente e domiciliado na Fazenda 03 irmãos, n.º 0 – Estrada Juara-Juína, KM 56, zona rural, cidade de Juara, atualmente segregado na Cadeia Pública de Juara, nesta urbe, pelas práticas dos fatos delituosos a seguir expostos.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em vários dias e horas não especificadas, cujo início ainda não foi apurado, mas sabendo ser até o dia 13 de fevereiro de 2022, nas Fazendas “Vale do Sangue”; “03 Irmãos” e “São Sebastião, todas situadas na Zona Rural do município de Juara, o denunciado Paulo Prudente dos Santos, com consciência, vontade e por diversas vezes, praticou atos diversos da conjunção carnal contra a vítima Anna Livya Polassi Pereira, sua enteada, de 08 (oito) anos de idade (d.n. 05/04/2014).

Da dinâmica dos fatos:

Consoante apurado no caderno informativo, o denunciado, prevalecendo-se da relação de parentesco (padrasto da ofendida), praticou por diversas vezes atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima Anna Livya Polassi Pereira, mesmo ciente de que ela tinha menos de 14 (quatorze) anos de idade, sendo que, quando da prática do último fato, ela contava com 08 (oito) anos de idade.

As investigações constataram que os abusos sexuais foram praticados reiteradamente, em locais diversos e com modus operandi parecido. Como forma de garantir que os fatos não fossem descobertos por terceiros, o denunciado manipulava a ofendida afirmando que, acaso contasse para sua genitora, ela perderia o afeto/carinho da mãe.

Conforme se apurou, no dia e horário não especificado, entre os meses de maio e julho de 2021, na Fazenda “Vale do Sangue”, o denunciado entrou no quarto da ofendida, ordenou que ela tirasse a calcinha e passou a praticar diversos atos libidinosos em seu desfavor, tais como: “acariciava com os dedos sua vagina e apertava a região dos seus seios” (sic).

Seguindo o intento criminoso, em dia não especificado, mas sabendo ser antes de 13/02/2022, na Fazenda “Vale do Sangue”, o denunciado, aproveitando-se que a esposa estava preparando o jantar e/ou estendendo roupas, se aproximou e passou as mãos nas partes íntimas da vítima, a qual pediu para que ele “parasse”, mas não foi atendida por ele que continuou “esfregando” os dedos na sua vagina.

Não satisfeito, em dia e horário não especificado, mas sabendo ser antes de 13/02/2022, quando já residia na Fazenda “03 Irmãos”, aproveitando-se que a esposa estava preparando o jantar, o denunciado novamente se aproximou da enteada e afirmou: “Rela a mão no meu pau. Se você não fizer, você vai sentar no chão de castigo” (sic).

Nesse momento, o denunciado segurou as mãos da ofendida contra seu pênis, obrigando-a a masturbá-lo.

Em outra oportunidade, em dia e horário não especificado, mas sabendo ser antes de 13/02/2022, na Fazenda “03 Irmãos”, aproveitando-se que a vítima estava sozinha na sala da residência, o denunciado ordenou que ela tirasse a calcinha, momento em que passou a esfregar o pênis sob sua vagina. Em 04/02/2022 o denunciado procurou a ofendida e confidenciou que havia mantido conjunção carnal com ela afirmado: “Quando você tava dormindo eu enfiei o pau na sua periquita” (sic).

Não bastasse, no dia 13/02/2022, por volta das 05:00hrs, na Fazenda “São Sebastião”, município de Juara, o denunciado adentrou no quarto onde a vítima dormia, acordou-a e ordenou que tirasse a calcinha, mas ela se recusou. Nesse momento o denunciado passou a esfregar o pênis na vagina da vítima por cima da calcinha.

Ocorre que, durante o ato, a genitora da vítima adentrou no quarto e presenciou a filha com as pernas abertas e com o denunciado realizando movimentos sexuais sobre ela. Em reação, o denunciado interrompeu o comportamento, sorriu, vestiu suas roupas e deixou o cômodo. Ao questionar a filha sobre o ocorrido, a ofendida confirmou que, por diversas vezes, foi abusada sexualmente pelo denunciado.

Perante a Autoridade Policial a vítima relatou que o denunciado manteve com ela relações sexuais com conjunção carnal, mas não soube detalhar o ocorrido (Num. 76572009 – Pág. 2).

Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima de Num. 76572013 – Pág. 1.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Paulo Prudente dos Santos como incurso no artigo 217-A, caput, CP c/c o artigo 226, II, CP, por no mínimo 06 vezes, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 e da Lei n.º 11.340/06, e requer que, depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, ocasião em que deverá ser fixada indenização mínima a vítima em razão dos danos material e moral sofridos, este no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo crime imputado na exordial, em sentença assim exarada:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
PAULO PRUDENTE DOS SANTOS
pela prática do delito capitulado nos
artigos 217-A, na forma do artigo 71, c/c art. 226, II, todos do Código Penal
, porque, de acordo com a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em vários dias e horas não especificadas, cujo início ainda não foi apurado, mas sabendo ser até o dia 13 de fevereiro de 2022, nas Fazendas “Vale do Sangue”; “03 Irmãos” e “São Sebastião, todas situadas na Zona Rural do município de Juara, o denunciado Paulo Prudente dos Santos, com consciência, vontade e por diversas vezes, praticou atos diversos da conjunção carnal contra a vítima Anna Livya Polassi Pereira, sua enteada, de 08 (oito) anos de idade (d.n. 05/04/2014).”

Foi decretada a prisão preventiva do réu, cujo mandado foi cumprido no dia 17/02/2022.

A denúncia foi recebida em 09/03/2022.

O réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído.

Em audiência de instrução realizada no dia 11/04/2022 foi ouvida a vítima (depoimento especial), duas testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, o Promotor de Justiça apresentou memoriais finais pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pediu a absolvição do réu por ausência de provas, bem como pedidos subsidiários quanto à detração e dosimetria da pena.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade e autoria do delito encontram-se demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência, CPF da vítima, declarações prestadas pela vítima e depoimento das testemunhas Gessica Mayara da Paz Polassi (mãe da vítima) e Madalena Eugênio da Paz (avó da vítima), tanto na fase policial quanto em juízo.

Ouvida perante a autoridade policial,
a vítima Anna Livya Polassi Pereira
disse o seguinte:

“(...) Que em data que não se recorda,
há aproximadamente oito meses
e morava na Fazenda Vale do Sangue localizada na estrada Juara/Juína, km 40, neste município,
o marido de sua mãe, Paulo Prudente dos Santos, foi até o quarto em que estava sozinha e inicialmente ordenou que tirasse a sua calcinha e em seguida passou a acariciar com um dos dedos a sua vagina e em seguida com as mãos dele apertou a região que um dia terá seios
. Que diz que
quando sua mãe Gessica estava preparando o jantar, ou estendendo roupa em outros dias distintos que não sabe precisar as datas e que estava sozinha na sala, Paulo "esfregava o dedo dele na sua vagina"
. Que
apesar de pedir para Paulo não acariciar a sua vagina, ele não lhe escutava e continuava esfregando
. Que diz que em data que não se recorda e que já moravam na Fazenda 3 irmãos, localizada na estrada Juara/Juina, km 80, neste município, Gessica estava preparando o jantar,
Paulo estava na sala da residência e lhe disse: "rela a mão no meu pau e se você não fizer você vai sentar no chão de castigo" e em seguida Paulo segurou a sua mão e a fez realizar masturbação no pênis dele
.
Que em data que não recorda
, se encontrava na sala da residência e que Paulo ordenou que tirasse a calcinha e em seguida apesar de pedir para ele parar,
Paulo esfregou o pênis dele na sua vagina
. Que diz que na sexta feira passada,
acreditando ter sido no dia 04/02/2022, Paulo lhe disse: "quando você tava dormindo eu enfiei o pau na sua periquita"
. Que periquita é o designativo que Paulo se refere para a região do seu corpo denominada vagina.
Que diz que todas as vezes que Paulo acariciou, esfregou e lhe fez masturba-lo, ele lhe disse: "não conta pra sua mãe, senão você fica sem o beijo dela
". Que diz que hoje,
13/02/2022, no período da manhã
, se encontrava na residência localizada na Fazenda São Sebastião, que pertence ao Senhor Tião da Jamba, neste município,
estava dormindo
no quarto
e
que em determinado momento
foi acordada por Paulo
que estava lhe puxando.

Que diz que primeiramente Paulo mandou que tirasse a calcinha, que não tirou a calcinha e em seguida
ele passou a esfregar o pênis dele por sobre a calcinha na sua vagina
e
que nesse momento Gessica
[mãe]

adentrou no quarto e perguntou o que estava acontecendo
. Que não sabe informar com precisão as datas em que Paulo tocou, acariciou, esfregou a sua vagina e a região em que um dia terá seios ou a fez masturbá-lo, mas acredita terem sido mais de vinte vezes distintas. Que acredita que quando estava dormindo Paulo penetrou o pênis dele na sua vagina, mas não sabe contar detalhes de como aconteceu; (...)”

Ouvida
em juízo
, na modalidade
depoimento especial
,
com intermediação da psicóloga deste juízo
,
a vítima confirmou aquilo que havia dito em sede policial, relatando sobre como ocorreram os abusos sexuais
.

Logo após a colheita do depoimento especial, a psicóloga Carolina Garcia Lopes Mota apresentou relatório onde afirma que a vítima fala claramente sobre o abuso sofrido
. (ID 83297597)

A
testemunha Gessica Mayara da Paz Polassi Prudente, mãe da vítima, disse em juízo
que no dia em que descobriu os abusos praticados por seu marido contra sua filha estavam na chácara da sua mãe – avó da vítima, onde todos dormiram no mesmo quarto.
Que sua mãe acordou primeiro, por volta das 5 horas, e depois a depoente se levantou, tendo o réu e suas duas filhas permanecido dormindo no quarto
.
Posteriormente, voltou até o quarto para pegar seu chinelo
quando viu a vítima deitada na cama com as pernas abertas e roupa abaixada e com o réu sobre ela com o pênis ereto e esfregando por cima da vagina da vítima
. Disse também que
dois dias antes de tal fato viu que o aparelho celular do réu tinha no histórico de pesquisa do Google a busca: “como tirar a virgindade” e “meninas perdendo a virgindade
”.

Por sua vez,
a testemunha Madalena Eugenio da Paz
, avó da vítima, disse em juízo que nas férias escolares
sua neta foi passar uns dias na sua casa e afirmava que não queria voltar para a residência dela
.
Em certo dia
, a vítima lhe disse: “Vó, o Paulo pegou covid e eu queria que ele morresse.
” No mais, confirmou os relatos da mãe da vítima sobre o ocorrido.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito, entretanto, não apresentou versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório e refutar os fatos narrados na denúncia.

No ponto, entendo que
a principal tese defensiva no sentido de que a vítima teria inventado uma estória para incriminar o réu, a mando da mãe e avó, não merece a mínima credibilidade
.

Isso porque,
não foi apontado nenhum motivo concreto que justificasse tal conduta por parte da mãe e avó da vítima
. Aliás,
pelo que restou apurado, o relacionamento familiar era harmonioso
, inclusive, a mãe da vítima – esposa do réu, disse que nunca percebeu comportamento estranho que pudesse levá-la a desconfiar dos abusos praticados pelo réu contra sua filha.
Não existia briga ou desavença entre o casal que pudesse levar a um sentimento extremo de vingança
.

Enfim, não constato nenhum elemento plausível que pudesse desacreditar as declarações da vítima ou o depoimento das testemunhas.

Certo é que da análise das provas produzidas na instrução processual, observo que
somente o último abuso foi visto por testemunha presencial (mãe da vítima), sendo os demais praticados às escondidas
, como invariavelmente ocorre em crimes dessa natureza. Assim, a palavra da vítima assume papel relevante para formar a convicção do julgador, desde que sólida, coerente e corroborada pelos demais elementos colhidos.

Nesse sentido: (...).

Nessa perspectiva,
avaliando as declarações prestadas pela vítima tanto na polícia quanto em juízo, assim como o depoimento da mãe e avó da criança, não restam dúvidas de que o réu praticou atos libidinosos com a vítima (carícias com as mãos e dedos nas partes íntimas, masturbação, esfregão do pênis na vagina e sexo oral), por várias vezes (não se sabendo precisar ao certo)
, quando ela era menor de 14 anos de idade, configurando o crime previsto no art. 217-A do CP.

Além do mais, entendo que
os delitos ocorreram em continuidade delitiva, haja vista que foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar (residência da vítima e avó da vítima)
e maneira de execução.

Por sua vez, restou caracterizada também a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, uma vez que o réu era padrasto da vítima.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu pela prática do delito previsto no art. 217-A (várias vezes), em continuidade delitiva, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o réu é primário.

A culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o delito foi praticado contra criança de apenas 8 anos de idade, ou seja, absolutamente indefesa e sem malícia para se defender dos abusos sofridos
.

As demais circunstâncias são normais à espécie de delito, não merecendo valoração negativa.

Com base nessas considerações, fixo a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão para cada um dos delitos.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, uma vez que ao tempo dos fatos o réu era padrasto da vítima. Assim, majoro a pena em metade, ficando fixada definitivamente em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão para cada um dos delitos.

Por fim, diante do reconhecimento da continuidade delitiva (vários crimes), aplico a pena de um só deles, aumentando-a em 1/2 (metade) (STJ – AgRg no REsp 1914242/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 20 (VINTE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º e 3º, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, por não estarem presentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

MANTENHO decretada a PRISÃO PREVENTIVA como garantia da ordem pública e para garantia da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o réu foi condenado ao regime inicial fechado e não houve alteração fática capaz de afastar os pressupostos e requisitos da custódia cautelar. Conforme declarações da vítima, à época em que praticava os abusos o réu a ameaçava e chantageava para que não contasse o que acontecia entre eles para ninguém, tudo a indicar que caso seja colocado em liberdade poderá voltar a constranger a vítima e sua família
(...)”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que “
o magistrado a quo incorreu em error in judicando, já que não considerou as provas testemunhais angariadas nos Autos, as quais demonstram a inexistência de qualquer mínimo resquício probatório de que o Recorrente tenha praticado o delito descrito na Exordial Acusatória
”, com a alegação de que “
não há
qualquer
testemunha

ocular do fato
, inexistindo também outros elementos de convicção. Sendo assim, não é possível proferir um decreto condenatório com base única e exclusivamente no depoimento da vítima, que é frágil, incerto e repleto de dúvidas acerca da autoria
”.

Contudo, o afirmado pela defesa
não
condiz com os elementos probatórios constantes dos autos, haja vista que a prática delituosa foi descoberta, não em razão de a vítima ter contado a sua mãe os recorrentes abusos sofridos, mas porque
a mãe da infante visualizou a prática de um dos atos
,
in verbis
:

“
Gessica Mayara da Paz Polassi, mãe da Anna Livya Polassi Pereira, em juízo
:

Promotor de Justiça: (...)
Como que foi que isso aconteceu, porque teve uma situação que a senhora presenciou
(...)?

Informante: Tá, assim, a gente tinha ido passar um final de semana, um sábado, na casa da minha mãe numa fazenda, próximo a fazenda onde a gente morava, né? E isso foi num sábado à tarde, aí a gente sempre ia pra lá, posar lá. Aí nesse final de semana a gente foi, chegando lá, a gente ‘tava’ dormindo, foi por volta da madrugada do domingo, era umas cinco horas mais ou menos da manhã, a minha mãe, como sempre, levanta pra fazer o café da manhã na fazenda. Eu levantei, fui ao banheiro, voltei no quarto, aonde estavam dormindo, que lá era um quarto só, mas a gente dormia tudo junto. A minha mãe ‘tava’ dormindo numa cama mais a Anna Livya
[vítima]
e eu, o Paulo e a Laura, que é a minha bebezinha, ‘tava’ dormindo num colchão no chão do mesmo quarto.
No entanto, eu voltei pro quarto, para olhar se eles estavam dormindo, e a Anna Livya ‘tava’ dormindo. O Paulo ‘tava’ deitado no chão com a Laura, a Laura também ‘tava’ dormindo. O Paulo, eu acho que estava fingindo estar dormindo, né? Daí, eu olhei, voltei lá fora, onde a minha mãe vai fazer o café. E falei pra minha mãe assim: ‘mãe’. Foi questão de segundos isso. ‘Você vai fazer o café?’. A minha mãe falou assim: ‘Sim filha, eu vou fazer’. Eu falei assim: ‘Então, eu vou voltar pra pegar o meu chinelo’. Voltei pro quarto pra pegar o meu chinelo. No que eu voltei no quarto,
a Anna Livya ‘tava’ deitada na cama, eu acho que o Paulo tinha puxado ela. Ela ‘tava’ de camisola, shortinho e blusinha, ele ‘tava’ de cueca, ele ‘tava’ com o pinto ereto, com a parte íntima dele ereta, e ela ‘tava’ com a perna aberta, tipo ela ‘tava’, meio que dormindo, meio assim, meio que foi forçada. E ele abriu as pernas dela e ‘tava’ esfregando nela
. Na hora, eu falei: ‘o que que é isso?’. Levei um susto, ele olhou pra mim, com aquele olhar meio que de riso, meio que sem graça, como se nada tivesse acontecido. Colocou o short e saiu pra fora.
A Anna veio desesperada e falou: ‘mãe, você não vai brigar comigo’. Eu falei que não iria. Eu peguei na mão dela e saí pra fora. Aí como a minha mãe é diabética, a minha mãe é nova, mas sofre de diabete emocional, eu fiquei com medo da reação da minha mãe. Eu peguei, saí lá fora e falei assim: ‘mãe, vou falar uma coisa que aconteceu, mas a senhora fica calma que nós vamos resolver’.
Eu peguei o Paulo em cima da Anna Livya
fazendo isso, isso e aquilo. Ela falou assim: ‘Meu Deus, eu já sabia disso, que isso ia acontecer’. Que ela ‘tava’ sentindo isso, diz ela, né? Aí a minha mãe falou umas coisas pra ele, xingou ele, falou umas coisas. (...)
Eu perguntei o porquê que ele fez isso, ele falou que não sabia o que tinha dado na cabeça dele
, entendeu? (...) Ele achou que eu ia simplesmente ficar quieta, que não ia falar isso com ninguém, com meu pai e com o meu irmão que estavam fazendo o serviço na fazenda, tanto que ele chegou com a cara mais descarada do mundo, pegou a ração, foi lá tratar do porco, como se nada tivesse acontecido. (...)
No domingo mesmo, eu desci pra cidade e fui pra Delegacia, fazer o boletim de ocorrência contra ele
(...). Eu, em momento nenhum, desconfiei, pela pessoa que ele era, eu não posso mentir, falar que ele era uma má pessoa comigo dentro de casa, eu não vou falar que era porque não era, mas ele me surpreendeu muito, mas eu não esperava e não imaginava isso dele jamais (...).
Tem uma coisa que eu queria falar, a gente foi no sábado para a minha mãe,
dois dias antes
, eu tinha brigado com ele, a gente tinha discutido, porque
eu peguei no telefone dele, no histórico do Google e do telefone dele, ele sabe disso, e ele estava pesquisando como tirar a virgindade, meninas perdendo a virgindade
(...). A gente morava na Vale do Sangue, eu morei com ele seis meses na Vale do Sangue, aí a gente foi pra Fazenda Três Irmãos (...).
Ela veio me contar com a sensação de medo
(...), ela falou que sabia que aquilo não era certo. (...) Anna Livya é muito vergonhosa (...), ela não tem essa esperteza pro lado das coisas erradas (...), malícia.

Promotor de Justiça: (...) A relação da senhora com o Paulo, pelo que eu vi, assim era uma relação que caminhava bem (...)?

Informante: Tirando esse fato, ‘tava’ bem.

Promotor de Justiça:
A senhora não tinha nenhum outro motivo pra querer prejudicá-lo, né
?

Informante:
Nunca
”.

Quando compareceu na Delegacia para registrar o boletim de ocorrência, Géssica Mayara da Paz Polassi, mãe da vítima, apresentou a mesma versão dada em juízo:

“
Que há dois anos e quatro meses convive em situação conjugal de fato com Paulo Prudente dos Santos. Que é genitora de Laura Polassi Prudente, que conta com dois anos de idade, e Anna Livya Polassi Pereira ,que conta com sete anos de idade, e são frutos de outro relacionamento. Que Laura, apesar de não ser filha biológica de Paulo Prudente, ele a adotou e a registrou como filha dele. Que no ano de 2021, residiu com Paulo, Laura e Anna Livya na Fazenda Vale do Sangue localizada na estrada Juara/Juína, km 40, neste município. Que há seis meses se encontram morando na Fazenda 3 irmãos, que pertence a Celso Azoia, neste município. Que diz que hoje, 13/02/2022, se encontrava passeando na Fazenda São Sebastião, km 45, localizada neste município e que em horário aproximado das 05h40min se retirou do quarto em que estavam dormindo Paulo, Anna Livya e Laura e que, após alguns minutos, retornou para o quarto.
Que diz ter adentrado no quarto e visto Paulo Prudente, que estava sobre Anna Livya, que se encontrava deitada na cama. Que Paulo Prudente fazia movimentos que indicavam o ato sexual com cópula vaginal e que viu ele vestindo cueca com o pênis ereto e que ele esfregava o pênis sobre a calcinha na vagina de Anna Livya. Que Anna Livya
[estava]

vestida com roupa de dormir, calcinha e com as pernas abertas
. Que Paulo, imediatamente ao lhe ver, parou o movimento que fazia, olhou para si, sorriu e vestiu a bermuda. Que diz ter questionado Anna Livya o que estava acontecendo e ela lhe disse que Paulo havia acordado ela e dito: ‘vamos fazer aquilo’. Que diz que Anna Livya relatou que outras duas vezes distintas Paulo Prudente havia esfregado o pênis dele na vagina dela e que quando estava fazendo o jantar outras vezes distintas Paulo mostrou o pênis dele ereto para ela.
Que diz ter questionado Paulo e que ele em nenhum momento negou o que havia ocorrido apenas lhe disse que "não sabe o que deu na cabeça dele"
e que iria procurar um psiquiatra. Que Paulo se retirou da fazenda em que estavam e não sabe informar o paradeiro dele nesse momento
” [Id. n. 144817662 - Pág. 1/2].

A vítima, Anna Livya Polassi Pereira, na fase investigativa, contou que os atos libidinosos, consistentes em toques, carícias, fricção em sua vagina e ‘seios’, além de obrigá-la a masturbá-lo, começaram há aproximadamente oito meses e ocorreram diversas vezes, estimando terem acontecido em mais de vinte ocasiões,
in verbis
:

“
Que, acompanhada de sua mãe Gessica Mayara da Paz Polassi, compareceu espontaneamente nesta Unidade Policial e a respeito dos fatos sob apuração, também de maneira espontânea, disse que desejava contar tudo que aconteceu consigo.
Que, em data que não se recorda, há aproximadamente oito meses, morava na Fazenda Vale do Sangue
, localizada na estrada Juara/Juína, km 40, neste município, o marido de sua mãe, Paulo Prudente dos Santos,
foi até o quarto em que estava sozinha e inicialmente ordenou que tirasse a sua calcinha e, em seguida, passou a acariciar com um dos dedos a sua vagina e, em seguida, com as mãos dele apertou a região que um dia terá seios
. Que diz que quando sua mãe Gessica estava preparando o jantar ou estendendo roupa, em
outros dias distintos
, que não sabe precisar as datas, que estava sozinha na sala,
Paulo "esfregava o dedo dele na sua vagina"
. Que apesar de pedir para Paulo não acariciar a sua vagina, ele não lhe escutava e continuava esfregando. Que diz que, em data que não se recorda, e que já moravam na Fazenda 3 irmãos, localizada na estrada Juara/Juina, km 80, neste município, Gessica estava preparando o jantar,
Paulo estava na sala da residência e lhe disse: "rela a mão no meu pau e se você não fizer você vai sentar no chão de castigo" e, em seguida, Paulo segurou a sua mão e a fez realizar masturbação no pênis dele
. Que, em data que não recorda, se encontrava na sala da residência e que Paulo ordenou que tirasse a calcinha e em seguida apesar de pedir para ele parar,
Paulo esfregou o pênis dele na sua vagina
. Que diz que,
na sexta feira passada, acreditando ter sido no dia 04/02/2022, Paulo lhe disse: "quando você tava dormindo eu enfiei o pau na sua periquita"
. Que periquita é o designativo que Paulo se refere para a região do seu corpo denominada vagina.
Que diz que todas as vezes que Paulo acariciou, esfregou e lhe fez masturbá-lo, ele lhe disse: "não conta pra sua mãe, senão você fica sem o beijo dela"
.
Que diz que hoje, 13/02/2022
, no período da manhã, se encontrava na residência localizada na Fazenda São Sebastião, que pertence ao Senhor Tião da Jamba, neste município,
estava dormindo no quarto e que, em determinado momento, foi acordada por Paulo que estava lhe puxando
. Que diz que primeiramente Paulo mandou que tirasse a calcinha, que não tirou a calcinha e, em seguida,
ele passou a esfregar o pênis dele sobre a calcinha na sua vagina e que nesse momento Gessica adentrou no quarto e perguntou o que estava acontecendo
. Que não sabe informar com precisão as datas em que Paulo tocou, acariciou, esfregou a sua vagina e a região em que um dia terá seios ou a fez masturbá-lo, mas
acredita terem sido mais de vinte vezes distintas
. Que acredita que quando estava dormindo Paulo penetrou o pênis dele na sua vagina, mas não sabe contar detalhes de como aconteceu
” [Id n. 144817661 - Pág. 1/2].

A psicóloga, Carolina Garcia Lopes Mota, CRP n. 18/05916, responsável por conduzir a primeira entrevista e o depoimento especial da vítima, elaborou relatório psicológico, no qual descreveu Anna Livya Polassi Pereira como uma menina alegre e feliz, mas com traumas pelos abusos vividos,
in verbis
:

“
Relato para os devidos fins que, no dia 8 de abril do ano em curso, foi realizada a primeira intervenção com a criança Anna Livya Polassi Pereira, 8 anos, a mesma compareceu nesta comarca com a sua genitora, a senhora Gessica Mayara da Paz Polassi.

Anna Livya preferiu entrar na sala para o atendimento sozinha, bem à vontade e muito comunicativa, a menina relata ter feito aniversário recentemente, mas que ainda haveria a festinha, pois ela e a mãe estavam esperando que a avó Madalena viesse para a cidade. Em conversa, Anna Livya diz querer ser juíza quando crescer, pois, segundo ela, o juiz é quem manda a polícia prender os bandidos. Em seguida, a criança fala referente à pandemia mundial
Covid-19
, diz que ela não se contaminou, porém sua mãe e
seu padrasto haviam sido contaminados
e
ressalta ‘ele poderia ter morrido’
,
quando lhe perguntado o porquê desse sentimento, a menina se esquiva e diz ‘não quero falar nesse assunto’
, então, lhe foi respeitado.

A criança apresenta dislalia (alteração da fala em que a pessoa não consegue articular e pronunciar algumas palavras), trocando o ‘R’ pelo ‘L’, e ainda não sabe ler e nem escrever. Quando lhe é perguntado o que mais gosta de fazer, a menina diz que adora ir para a escola e que tem várias amigas, dizendo claro que não tem nenhum amigo, ‘eu só tenho amigas meninas, não tenho nenhum amigo, tá?’. Relata que adora brincar de bonecas, barbies e jogar bola, diz que os desenhos que mais gosta de assistir são da Barbie e Peppa Pig.

Em conversa com a senhora Gessica, a mesma relata o ocorrido, conforme escrito no boletim de ocorrência, e diz que até o presente fato o companheiro aparentava ser um homem bom, diz que ela nunca percebeu nenhum olhar diferente ou estranho para com sua filha Anna Livya e que, ao flagrar a situação, muito nervosa correu para informar a polícia. Gessica diz que, por diversas vezes,
a filha ia dormir na casa da avó, a senhora Madalena, e que nessas idas nunca queria voltar para casa
, mas Gessica relata que achava que era coisa de criança principalmente devido à menina ser muito ligada a avó.

Anna Livya apresenta-se feliz, tanto pela volta às aulas, quanto pelo aniversário, mas visivelmente muda de afeição quando é lhe falado qualquer coisa relacionado ao réu, mesmo sendo coisas aleatórias, nada ao fato ocorrido
.

No dia 11 do corrente mês, Anna Livya chegou a esta comarca alegre, pois tinha passado o final de semana viajando e no rio.

Ao começar o depoimento especial lhe é perguntado se a menina sabia o porquê estava no Fórum e ligeiramente responde que devido ao que aconteceu com o Paulo
, explica que o mesmo era seu ex padrastro
e que atualmente o mesmo encontra-se preso, quando questionava porque ele estaria preso, ela rebate dizendo pelo que ele havia feito com ela, que era errado
.

Devido aos problemas técnicos devido ao áudio
,
Anna Livya e eu
, a psicóloga que redige,
aguardamos em algumas cadeiras do lado de fora da sala, nesse momento,
sem ser perguntado nada
, Anna Livya diz
: ‘
tia, eu quero contar tudo, mas tenho muito medo, me sinto envergonhada pelo que aconteceu
’, para que pudéssemos preservar o depoimento foi orientado que a menina ficasse bem, que se sentisse bem e confiante, falaria tudo no momento em que estivéssemos na sala, nada mais foi dito ou perguntado referente ao caso nesse momento.

Ao entrarmos na sala, a menor fala claramente sobre o abuso sofrido, mesmo tendo muita dificuldade de nomear as partes íntimas do corpo humano, tanto feminino quanto o masculino, a menina gesticulou e relatou o ocorrido
.

Conclusão:

É importante considerar ainda que a maior parte do esquecimento, bem como o enfraquecimento da vivacidade de uma experiência, ocorre nos primeiros intervalos de tempo a seguir (primeiros momentos, dias, meses, variando conforme a experiência), assumindo um declínio mais lento e gradual posteriormente. Assim, a capacidade para manter uma recordação detalhada e vívida, que permite que se recupere um episódio passado com razoável precisão, rapidamente enfraquece (Schacter, 1999, 2001). E mesmo assim a menor contou, não com tanta riqueza de detalhes como em depoimento para a polícia, mas sim aquilo que ainda estava vívido.
É importante ressaltar que com relação ao estilo particular do que foi questionado no depoimento, percebeu-se que as informações obtidas a partir da recordação foi livre, sem qualquer estímulo
. Entretanto, uma vez que os relatos da menor tenderam a serem muito breves, foi-se obrigado a recorrer à utilização de perguntas, porém realizadas como o recomendado, sempre o uso de perguntas abertas (por exemplo: O que aconteceu? Quem estava lá?). Nada que a induzisse responder algo que não foi real.

Cabe ressaltar que
a criança acompanha perfeitamente a idade cronológica, gosta de assistir desenhos, alguns até muito infantilizados para uma menina de oito anos, gosta de brincar, correr e ser criança, Anna Livya não se enquadra nessa evolução acelerada das crianças de hoje, que possivelmente devido as tecnologias acabam pulando fases da vida
.

Sem mais para o momento, me coloco à disposição de Vossa Excelência.

Carolina Garcia Lopes Mota – Psicóloga – CRP: 18/05916. Juara/MT, 13 de abril de 2022
” [Id n. 144817721 - Pág. 1/2].

Embora Anna Livya, ouvida na modalidade depoimento sem dano, estivesse visivelmente tímida em sua oitiva, da sua narrativa é possível extrair como os atos libidinosos, consistentes em toques com os dedos, fricção do pênis do agressor em sua vagina, sexo oral e beijos, ocorreram:

“(...)
Psicóloga: Você me falou do Sr. Paulo, certo? Você disse pra mim que o Paulo era seu padrasto, é isso? E você disse que ele tá o que?

Vítima: Preso.

Psicóloga: Ele tá preso porque Anna Livya?

Vítima: Porque... um caso muito grave, né?

Psicóloga: E o que de tão grave ele fez?

Vítima: Eu posso falar de novo com você?

Psicóloga: Eu quero, se você quiser, pode me contar.

Vítima: Na primeira vez que ele fez isso, eu não queria contar antes
(inaudível)
.

Psicóloga:
Quantas vezes foram
?

Vítima:
Um monte
.

Psicóloga: Aonde foi a primeira vez?

Vítima: No quarto.

Psicóloga: No quarto, mas em que lugar assim, era na casa, era na casa da sua avó, na sua casa, era na onde?

Vítima: Não, na realidade que ele começou a fazer isso, foi lá, onde eu não me lembro mais isso, não sei, é perto lá da minha avó.

Psicóloga:
Começou numa Fazenda
?

Vítima:
É
.

Psicóloga:
Vocês moravam lá
?

Vítima: Sim.
Vale do Sangue

(nome da fazenda)
.

Psicóloga: Quem morava na casa?

Vítima: (...) A minha mãe, eu, a Laura.

Psicóloga: Quem é Laura?

Vítima: Minha irmãzinha, de dois anos, ela tá do mesmo tamanho.

Psicóloga: Hum.

Vítima: E o Paulo.

Psicóloga: Quantos quartos tinham na casa?

Vítima: Um.

Psicóloga: Então vocês dormiam.

Vítima: Tudo junto, mas eu dormia embaixo.

Psicóloga: Vocês dormiam todos num quarto só?

Vítima: Sim, eles dois dormiam na cama e eu dormia embaixo.

Psicóloga: Entendi, então a primeira vez foi lá?
E o que foi essa primeira vez? O que ele fez com você
?

Vítima: (...)
O dedo
.

Psicóloga:
Quem usou o dedo
?

Vítima:
Ele
.

Psicóloga: Ele usou o dedo dele, é isso?

Vítima: Sim.

Psicóloga: Ele usou o dedo dele para fazer o que?

Vítima: (...) Sim. Isso aqui, aqui.

Psicóloga: Isso aqui aonde?

Vítima:
Na minha coisa

(vagina)
.

Psicóloga: Na sua...,
aí embaixo nas suas partes íntimas
?

Vítima:
É
.

Psicóloga: Tá bom, agora eu entendi. (...) Como foi que começou? (...) E aonde a sua mãe ‘tava’?

Vítima: Lavando louça e estendendo roupa.

Psicóloga: ‘Tava’ trabalhando lá fora e você ‘tava’ aonde no momento?

Vítima: No quarto.

Psicóloga: Em que lugar do quarto?

Vítima: Embaixo dormindo.

Psicóloga: No chão?

Vítima: É, no chão, mas no colchão, né? (...) E a Laura dormia lá também, tem vez que ela chorava e dormia no meio, mas ele nunca chegou a fazer na Laura também não. (...)
Ele falou que na Laura não podia
.

Psicóloga:
Ele disse que na Laura não podia fazer o que
?

Vítima: O negócio lá?
Abuso, né
?
Porque a Laura era muito pequeninha, não sei o que. Eu falei pra ele assim: ‘Nem que a Laura não fosse pequeninha, não podia fazer isso nem em mim e nem na Laura’
.

Psicóloga:
Você falou isso para ele
?

Vítima:
Sim
.

Psicóloga: Em que momento você disse isso?

Vítima: Quando ele ‘tava’ fazendo os negócios.

Psicóloga:
Você falou isso pra ele no momento em que ele ‘tava’ usando o dedo dele
?

Vítima:
É
.

Psicóloga:
Ele perguntou se você queria
?

Vítima:
Aham, eu falei não
.

Psicóloga: Ele disse mais o que para você?

Vítima: Nada. Ele falava que se não ele me botava de castigo, que eu ia falar para minha mãe.

Psicóloga:
Você ia falar para sua mãe
?

Vítima: É
, mas daí ele falava que iria me colocar de castigo, daí eu tinha medo dele, né?
(...).

Psicóloga:
Ele só usou o dedo
?

Vítima:
Sim, naquele momento sim
.

Psicóloga: (...) Como que você se sentiu quando ele?

Vítima:
Ruim, mal, um monte de coisas ruins
.

Psicóloga:
E qual foi o outro momento Anna Livya
?

Vítima:
Quando a gente mudou de fazenda
.

Psicóloga: Que fazenda é essa?

Vítima: Não sei, eu não lembro mais (...).

Psicóloga: Ai vocês estavam morando lá dessa vez?

Vítima: Isso.

Psicóloga: E tinha quantos quartos?

Vítima: Na outra fazenda quando ele começou a fazer?

Psicóloga: Nessa outra fazenda que você disse, vocês sempre dormiram todos juntos?

Vítima: Não. Dois. Dois quartos, daí eu dormia no quarto que ele fez pra mim, né? Daí ele dormia lá com minha mãe mais a Laura no berço.
Não é que eu tinha medo de dormir sozinha, era dele
. Eu não tenho medo de dormir sozinha
.

Psicóloga: Você não tem medo de dormir sozinha?

Vítima: Não.

Psicóloga: Quais os momentos que ele ia falar com você, o que ele falava?

Vítima: Nenhum.

Psicóloga: Ele não conversava com você durante o dia?

Vítima: Não.

Psicóloga: E como foi essa segunda vez nessa nova fazenda, foi aonde?

Vítima: Você sabe aquele negócio dele? (...) Esse negócio que ele tem embaixo, o que é isso?

Psicóloga: O que ele tem embaixo?

Vítima: É.

Psicóloga: Eu não sei do que você está falando. Você precisa me falar. O que ele tem embaixo? Ele tem perna, ele tem pé, ele tem as partes íntimas.
Do que você tá falando
?

Vítima:
Das partes íntimas
.

Psicóloga: Das partes íntimas.

Vítima:
E ele usava cueca
.

Psicóloga: Hum.

Vítima: Como é o nome disso?

Psicóloga: O lugar que ele usa cueca?

Vítima: É.

Psicóloga: São as partes íntimas, certo. O que ele fez?

Vítima:
Ele encostava aquele negócio em mim. Eu falava para ele parar, mas ele não parava
.

Psicóloga: Ele ficava encostando aonde?

Vítima: Aqui.

Psicóloga:
E como que você ‘tava’ nessa situação
? Você ‘tava’ em pé, ‘tava’ deitada?

Vítima:
Deitada
.

Psicóloga: Em que lugar da casa?

Vítima: Nessa última aí, que você ‘tá’ me perguntando, era na minha avó.

Psicóloga: Conta dessa última vez, então, vamos lá.

Vítima: Quando eu ‘tava’ na fazenda da minha avó?

Psicóloga: Sim.

Vítima: Vai perguntando.

Psicóloga: Você prefere que eu vá perguntando?

Vítima: É, vai perguntando que eu respondo.

Psicóloga: Tá bom. Você ‘tava’ na casa da sua avó, na fazenda. (...) Aí sua mãe saiu do quarto?

Vítima: Sim.

Psicóloga: Era de manhã, à tarde, que horário?

Vítima: (...) ‘Tava’ quase amanhecendo (...), é porque minha avó acorda cedo pra ir trabalhar, né?

Psicóloga: Então ‘tava’ amanhecendo?

Vítima: Isso.

Psicóloga: De madrugada ainda?

Vítima: Ele tem que acordar pra fazer café da manhã, né (...)?

Psicóloga: E vocês estavam todos dormindo aonde?

Vítima: No quarto da minha avó. Só tinha um. Tinha um outro quarto, mas (inaudível).

Psicóloga: E ninguém dormiu lá?

Vítima: É (...).

Psicóloga: Aí a sua mãe saiu do quarto? E o que aconteceu? Você viu sua mãe saindo do quarto?

Vítima: Não, eu ‘tava’ dormindo.

Psicóloga: Você ‘tava’ dormindo?

Vítima: Isso.

Psicóloga:
Como é que você acordou
?

Vítima:
Ele puxando eu
.

Psicóloga:
Ele te puxando por onde
?

Vítima:
As pernas
.

Psicóloga:
Ele puxando suas pernas
?

Vítima:
Isso
.

Psicóloga:
Ele te puxou pra onde
?

Vítima:
Pro lado dele
.

Psicóloga: Vocês estavam dormindo na mesma cama?

Vítima: Não, ele dormiu embaixo com minha mãe. Eu dormi na cama com minha avó.

Psicóloga: Então sua avó também dormiu no quarto, é isso?

Vítima: Sim, mas ela levantou. Ele ‘tava’ acordado, esperando minha mãe sair.

Psicóloga: Entendi.

Vítima: E eu estava dormindo.

Psicóloga: E aí ele te puxou pelas pernas?

Vítima: Isso.

Psicóloga: E como ‘tava’ vestida como? (...) Era um pijaminha?

Vítima: Isso.

Psicóloga: E ai ele te puxou pelas pernas? E ele fez o que?

Vítima: Isso. Ele mostrou aquele negócio lá pra mim, entendeu (inaudível) (...)?

Psicóloga:
E no momento que ele te puxou, ele te puxou como
(...)?

Vítima:
De perna aberta
.

Psicóloga:
Com as pernas abertas
?

Vítima:
Isso
.

Psicóloga: Entendi e ele estava vestindo o que?

Vítima: Ele ‘tava’ de shorts e uma blusa só.

Psicóloga:
E como ele esfregou as partes íntimas dele em você
?

Vítima:
Esfregando
.

Psicóloga: Você ‘tava’ acordada?

Vítima: Não, quando ele me puxou eu acordei. A gente acorda de puxar a gente (...).

Psicóloga: E na hora que ele te puxou, ele falou o que?

Vítima:
Ele falou que
,
falou a mesma coisa que não pode falar pra sua mãe
... a mesma coisa. Que não pode falar para sua mãe.
Ele falou assim: ‘Se você falar pra sua mãe, eu te coloco de castigo de novo’
(...).

Psicóloga: Ele já te pôs de castigo alguma vez?

Vítima: É.

Psicóloga: Porque ele te colocou de castigo?

Vítima:
Porque se não eu ia contar para minha mãe
.

Psicóloga:
E o castigo seria aonde
?

Vítima:
No quarto
.

Psicóloga: Entendi e você gostava dele antes?

Vítima: Antes quando ele não tinha feito isso comigo, né? Eu gostava sim. Na verdade, eu não sabia que ele era capaz de fazer isso.

Psicóloga:
Você consegue dizer quantas vezes mais ou menos foram
?

Vítima:
Não,
foi até quando minha mãe tava com ele
.

Psicóloga:
Você consegue recordar mais alguma situação que ocorreu pra me contar
?

Vítima:
Enquanto a minha mãe ‘tava’ lavando roupa, para colocar estender, né
(...)?

Psicóloga
: Você prefere que eu pergunte pra você do que você me contar
?

Vítima:
Sim
.

Psicóloga:
Por que você não contou para sua mãe a primeira vez
?

Vítima:
Eu tive medo, porque ele falava que ia me por de castigo. Eu tinha medo de eu apanhar também
.

Psicóloga: Apanhar de quem?

Vítima: Da minha mãe.

Psicóloga: Você tinha medo da sua mãe?

Vítima: De apanhar dele também.

Psicóloga:
Entendi,
além dessas três fazendas
, teve algum outro lugar
?

Vítima: Não,
na rua também. Ele fazia a mesma coisa em mim
.

Psicóloga:
Como assim na rua
?

Vítima:
Na rua, aqui em Juara,

(...)
enquanto a gente fazia compra

(inaudível)
(...).

Psicóloga: Aí quando vocês vêm fazer compras, vocês ficam nessa casa?

Vítima:
Sim, nesse momento, a minha mãe nem sabia que ele fazia isso comigo
.

Psicóloga:
Sua mãe, além dessa última vez, ela viu alguma outra vez
?

Vítima:
Não
.

Psicóloga: A sua mãe sabia?

Vítima: Só essa na fazenda da minha avó.

Psicóloga: Só essa vez que ela viu. Entendi.
Você tem mais alguma coisa que você queria me falar
?

Vítima:
Você tem que ir perguntando
,
pode ir perguntando que eu falo
.

Psicóloga:
Alguma vez ele tirou sua roupa
?

Vítima:
Sim
.

Psicóloga:
Ele te deixou de que forma
?

Vítima:
De calcinha só
(...). Sem nenhuma blusinha.

Psicóloga: Além de pôr as mãos nas suas partes íntimas embaixo, ele pôs a mão em algum outro lugar?

Vítima: Sim, a mão dele (...).

Psicóloga: E a sua mão?
Ele já usou a sua mão pra alguma coisa
?

Vítima:
Pra ‘rela’ a mão

(inaudível).

Psicóloga: Não entendi, fala de novo pra mim devagarzinho.

Vítima:
Eu falava pra ele parar aquele negócio lá (a vítima fez movimentos com as mãos para cima e para baixo – 00:20:05hrs) não tem
?

Psicóloga: No pênis, é isso?

Vítima: Isso.

Psicóloga: Certo (...).
No dia que ele te deixou só de calcinha, o que aconteceu
?

Vítima:
A mesma coisa também, a mesma coisa
.

Psicóloga: Em algum momento, você tentou empurrá-lo?

Vítima: Sim.

Psicóloga: E o que ele fazia?

Vítima: Sei lá,
ele tentava de novo pra cima de mim

(inaudível)
.

Psicóloga: Como?

Vítima:
(inaudível)

Se for preciso eu acho que vou contar para ele também pro Juiz
.

Psicóloga:
Pro Juiz, você contaria pra ele
?

Vítima:
Uhum
.

Psicóloga:
Você tá tranquila com toda essa situação? Como você tá se sentindo
(...)?

Vítima:
Ruim
.

Psicóloga:
Entendi. Ele usava sua mão para alguma coisa, seu pé, sua cabeça? Ele usava alguma parte de você para alguma coisa
?

Vítima:
A mão
.

Psicóloga:
O que ele fazia
?

Vítima:
A cabeça também
.

Psicóloga: A cabeça também? Como assim?

Vítima: Só a cabeça não.

Psicóloga:
O que ele fez com a sua cabeça
?

Vítima:
Eu não queria contar
.

Psicóloga:
Você não queria contar? Você quem sabe, se você quer contar
.

Vítima:
A boca
, eu falava pra ele parar
.

Psicóloga:
O que ele pôs na sua boca
?

Vítima:
O negócio dele
.

Psicóloga:
O pênis dele na sua boca
?

Vítima:
Uhum
.

Psicóloga:
E ele mandava você fazer o que
?

Vítima:
Coisava, né
?

Psicóloga:
Coisava como
?

Vítima:
Chupar
.

Psicóloga: Entendi e ele colocava mais alguma coisa na sua boca?

Vítima: Não.

Psicóloga:
E a sua mão, ele usava de que forma
?

Vítima:
Pra coisar nele também
.

Psicóloga: Entendi. Certo. Qual a outra parte do corpo ele usava em você, usava alguma, não usava, era só o pênis?

Vítima:
Ele também me beijava
, eu falava para ele parar também
.

Psicóloga:
Ele te beijava, de que forma ele te beijava
?

Vítima:
Do jeito que marido se beija também
.

Psicóloga:
Do jeito que mulher e marido se beijam
?

Vítima:
Uhum
, eu falava para ele parar.

Psicóloga: Era rápido? Era devagar?

Vítima: Rápido.

Psicóloga: Entendi, então tá bom, você tem mais alguma coisa pra me dizer?

Vítima: Não, não tenho, só isso (...)
”.

A avó da menor, Madalena Eugênio da Paz, ouvida na audiência de instrução e julgamento como informante, relatou que considerava o acusado como um filho,
in verbis
:

“(...)
Promotor de Justiça: Como que a senhora ficou sabendo do que estava acontecendo (...)?

Informante: Foi um dia de sábado, como eu moro na fazenda, sempre eles estavam indo na fazenda. Aí, como ‘tava’ sem aula, a Anna Livya ficou comigo na fazenda e eu percebi um modo da Anna Livya assim, ela não queria voltar para casa. Ela falava que não queria ir pra casa mais. Ela sentia falta da mãe dela, mas eu percebia que ela tinha aquele medo. Aí eu ‘tava’ fazendo um requeijão e aí ela chegou perto de mim e falou assim (...): ‘
vó, o Paulo pegou Covid-19 e eu queria que ele morresse
’. Eu, no ponto de vista de vó exemplar e mãe, falei: ‘filha, não pode falar assim. Não pode desejar a morte pra ninguém’. Ela falou: ‘
sim, mas eu queria que ele morresse
’. A Gessica chegou no sábado, no domingo lá em casa, eu falei: ‘Gessica, você nunca fecha o olho pra a sua filha’. Aí ela falou: ‘não, mãe, imagina. Eu jamais vou fechar o olho’. Aí eles chegaram no sábado de tarde, esse indivíduo aí e a Gessica chegou pra posar. Como eu tenho o acostume de levantar três e meia, quatro horas, tomo um banho e vou fazer o meu café da manhã na fazenda, que eu adoro sentir aquele aroma da manhã. Tomei banho, fiz o café, sentei, a mesa era grande, sentei na ponta da mesa ‘tava’ tomando meu cafezinho preto. A Gessica levantou, ficou na ponta da mesa e falou: ‘nossa, o café já tá pronto?’. Eu falei: ‘Tá’. Foi questão de segundos elas virou as costas e falou: ‘vou ali, mãe, no banheiro’. No que ela foi, ela voltou, chegou pra mim assim e falou: ‘
mãe, peguei o Paulo em cima da Anna Livya
’. Eu fiquei sem chão, as minhas vistas escureceram, eu passei mal.
Aí esse indivíduo aí chegou e falou assim: ‘eu errei, eu errei
’. Eu falei: ‘você não sabe com quem você ‘tá’ mexendo’. Porque ele ‘tava’ querendo mexer numa pedra preciosa que é a minha neta. Ele queria deixar, fazer ela parar de brilhar, entendeu (...)?

Promotor de Justiça: Depois que isso veio à tona, a senhora chegou a conversar com a Anna Livya, ficou sabendo dela se isso tinha acontecido outras vezes?

Informante: Conversei com a Anna Livya. Eu falei: ‘Anna, por que você não falou para vovó? Você é tão amiga da vovó, porque você não falou?’. Ela falou assim: ‘vó, ele falava que se eu falasse, eu ia parar de ganhar presente, minha mãe não ia me beijar, começou a fazer o psicológico da menina, como esse maníaco safado faz, né? Vocês entendem muito mais do que eu e vocês me desculpem pela minha tensão agora neste momento, porque não é fácil (...).
Ele era muito bem tratado lá em casa, eu tinha ele como um filho pra mim
. Ele é prova disso, eu tinha ele como um filho pra mim. Ele gostava de ‘cueca virada’, ele gostava das coisas, sempre fazia as coisas, então ele foi um ‘lobo coberto de ovelha’ (...)
”.

Segundo sustenta a defesa, “
O recorrente sempre afirmou que jamais praticou qualquer tipo de ato libidinoso ou conjunção carnal com a vítima, ao contrário, que sempre teve zelo e respeito por esta. É certo que a versão trazida pela pseudovítima é fruto de memória implantada pela avó da criança
”.

Não prosperam as teses defensivas; primeiro, porque o réu manteve-se em silêncio em ambas as fases procedimentais e; segundo, porque não há nos autos nada que comprove – ou ao menos, indique – qualquer razão para a avó da menor imputar crime tão grave ao ex-genro que, segundo seu relato, o considerava como um filho.

Na verdade, o que se provou é que a relação matrimonial, bem como a familiar, não era conflituosa, mas harmoniosa.

In casu
, a menor sofreu calada por meses, uma vez que o réu a ameaçava com castigos, por meio de violência psicológica, o que fez com que ela sofresse abusos de toda monta, consistentes em carícias indesejadas em seu corpo, beijos, prática de sexo oral pela infante, fricção em sua vagina e toques com os dedos.

Conquanto o laudo pericial tenha constatado a presença de hímen íntegro, sem
vestígios objetivos
de violência sexual, como é sabido, o crime de estupro de vulnerável não envolve apenas a conjunção carnal, como também
atos libidinosos
, como os cometidos no caso
sub examine
. Assim, havendo provas contundentes dos abusos sofridos pela ofendida, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

No que concerne à desclassificação do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP] para o de importunação sexual [art. 215-A do CP], o tema foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos [Tema n. 1.121], tendo sido firmada a seguinte tese:

“
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a
desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
”.

A inviabilidade da desclassificação entre os referidos delitos também é questão pacífica na jurisprudência deste E. Tribunal:

“
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (Tema 1121), firmou a tese: “presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (REsp n. 1.954.997/SC)
” [N.U 1022260-94.2021.8.11.0015, Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 28/9/2022].

“
Tratando-se de atos libidinosos perpetrados contra menor de 14 anos, não há falar em mero delito de importunação sexual, mas sim em crime de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A, caput, do Código Penal
” [N.U 0003619-73.2019.8.11.0006, Relator Desembargador Pedro Sakamoto. DJe: 2/9/2022].

No que concerne à dosimetria da pena, a exasperação dela em 1 (um) ano, que equivale a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, acima do mínimo legal foi justificada pela valoração negativa da
culpabilidade
,
in verbis
:

“
A culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o delito foi praticado contra criança de
apenas 8 anos de idade
, ou seja,
absolutamente indefesa
e
sem malícia
para se defender dos abusos sofridos
”.

De acordo com a defesa, a valoração negativa da culpabilidade se pautou em elementos próprios do tipo penal, sustentando que “
a idade da vítima nunca fora correlacionada no mundo jurídico como pressuposto para majoração da pena-base
”.

Contudo, também sem razão à defesa, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“
No caso de prática do crime de estupro de vulnerável, a
tenra idade da vítima
é fator que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal
” [STJ. AgRg no HC n. 599.330/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 6/8/2021], notadamente porque “
não se pode tratar igualmente o agente que pratica violência sexual contra crianças e aquele que a comete contra um adolescente
, pois, muito embora o ato seja praticado contra vítima vulnerável,
a vulnerabilidade da vítima também deve ser contada em graus e estágios
, de maneira que a idade deve influenciar na fixação da pena-base,
em observância ao princípio da proporcionalidade
” [STJ. AgRg no AREsp 2107370 / MS. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 17/10/2022].

Aplicáveis ao caso,
mutatis mutandis
, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
não se infere ilegalidade na
primeira fase da dosimetria
, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela
gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estupro de vulnerável
e estupro, pois o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, abusou sexualmente de sua filha e de sua enteada,
desde os seus 7 anos de idade
,
dentro da residência da família
” (STJ. AgRg no AREsp 1623787 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 22/3/2021 apud AgRg no HC n. 553.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/9/2020).

“(...)
As instâncias ordinárias destacaram a tenra idade da vítima à época dos fatos (
6 anos no primeiro fato e 8 anos no segundo fato
), circunstância concreta que
denota maior reprovabilidade da conduta
.

Isso porque, embora o tipo penal do artigo 218-A do Código Penal preveja como crime o ato de "praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem",
é certo que uma criança de 6 ou 8 anos como vítima torna a conduta mais reprovável, justamente por apresentar maior ingenuidade e oferecer menor resistência que uma criança de 10 ou um adolescente de 13 anos, por exemplo
” [
destaquei
– STJ. AgRg no HC 750599 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/8/2022].

“(...)
A prática dos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal contra a própria filha e a enteada,
ambas crianças de tenra idade
, evidencia o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do Agente e justifica a exasperação da pena-base
” [STJ. HC 596968 / RJ. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 12/8/2022].

Assim, inexiste ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade na hipótese, haja vista que a tenra idade da vítima é circunstância que desborda o tipo penal em questão, autorizando a exasperação da pena-base pela maior reprovabilidade da conduta, praticada em desfavor de criança com 7 (sete) anos de idade quando do início dos fatos.

No que se refere ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, por insuficiência probatória, do relato da ofendida perante a autoridade policial se dessume que os fatos delituosos se repetiram por, aproximadamente, oito meses e, apesar de não terem sido informadas com precisão as datas, Anna Lyvia afirmou acreditar “
terem sido mais de vinte vezes distintas
” [Id n. 144817661].

No depoimento especial colhido em juízo, a menor foi questionada pela psicóloga: ‘
Quantas vezes foram
?
’, ocasião em que respondeu: ‘
Um monte
’, de modo que é certo que as condutas se repetiram com similitude de circunstâncias, caracterizando o crime continuado.

No tocante à exasperação da pena pela continuidade delitiva,
aplicada à razão de 1/2 (metade)
, a jurisprudência autoriza
o aumento da sanção na fração máxima (2/3 – dois terços)
na ocorrência de sete infrações ou mais. Confira-se:

“
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fração de aumento de pena pela
continuidade delitiva
deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. "Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e
2/3, para 7 ou mais infrações
" (REsp n. 1.732.778/GO, Quinta Turma, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 22/8/2018).

2. Na espécie, foi destacado pelas instâncias originárias que, no ano de 2010,
em diversas oportunidades, o acusado praticou atos libidinosos contra a sua sobrinha, menor de 14 anos de idade, bem mais de sete vezes, o que justificou a fixação da reprimenda na fração máxima
.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível
a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo
, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade" (AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 29/6/2018)
” [
grifo nosso
- STJ. AgRg no HC 548813 / MS. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 18/3/2022].

Dessarte, considerando a quantidade de situações de reiteração delituosa (aproximadamente vinte vezes no intervalo de oito meses), deve ser mantido o aumento de 1/2 (metade) referente à continuidade delitiva.

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022